Tribunal: STF
Processo: RHC 254638
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE JUDICIAL, CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Emerson de Jesus Dias Santos contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 955.622, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido o recorrente pronunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado).



    Contra a decisão de pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desprovido (e-doc. 5).



    3. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 955.622 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.12.2024, o Ministro Relator, Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
consolidou-se no sentido de que não é permitido o manejo de habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, que não se constata de plano no presente feito.



    2. O Tribunal estadual – com suporte nos depoimentos de testemunhas ouvidos tanto na fase policial quanto judicial e demais elementos de convicção dos autos – entendeu pela existência de prova indiciária preponderante e razoável no sentido da tese acusatória. A pronúncia do acusado fundou-se em lastro probatório mínimo da autoria e materialidade, de acordo com o que se exige nesta fase instrutória do procedimento do júri.



    3. Conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige um juízo de certeza quanto à autoria delitiva na fase de pronúncia, mas apenas que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe, o que se verifica no caso.



    4. Não se pode, portanto, deixar de privilegiar a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri, em atenção ao princípio da soberania dos vereditos, órgão ao qual devem ser submetidos 
os elementos colhidos para a devida apreciação acerca da responsabilização pelo delito contra a vida em apuração, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    5. Idêntico posicionamento que se observa quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras do crime, posto que não se constata serem manifestamente improcedentes.



    6. Agravo regimental improvido” (e-doc. 49).



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma que “os fundamentos lançados pelo TJES e validadas pelo STJ na decisão guerreda não se mostram válidos para manutenção da pronúncia, eis que se firmaram em depoimentos de testemunhas não oculares dos fatos, a arma, incontroversamente, não ter sido apreendida com o recorrente, não formando assim, indícios suficientes de autoria” (fl. 6, e-doc. 57).



    Alega que “não basta haver indícios de autoria, mas que tais indícios sejam suficientes para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo ao caso, pois, o fato de haver indicação de que o recorrente encontrava-se no bairro em que a vítima foi morta e que tivesse efetuado uma ligação para a vítima no momento que antecedeu os fatos, não produz suficientes indícios de autoria, cabendo ainda ressaltar que as testemunhas não presenciaram os fatos e a arma utilizada no crime não foi apreendida com o recorrente” (fl. 6, e-doc. 57).



    Ressalta que, “embora não haja um juízo de certeza para pronúncia, se os indícios não apontam uma prova inequívoca e apta da participação do recorrente no crime e os elementos do crime, imperativa é a despronúncia” (fl. 7, e-doc. 57).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso ordinário, uma vez que as instâncias ordinárias não indicaram elementos suficientes de autoria para manutenção da pronúncia, restando evidente a violação a presunção de inocência” (fl. 10, e-doc. 57).



    O Ministério Público do Espírito Santo pede o desprovimento do recurso (e-doc. 72).



    A Procuradoria-geral da República manifesta-se nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DELINEADAS NA ORIGEM. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Consta do julgado objeto deste recurso:



    “(...) Conforme salientado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não é permitido o manejo de habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, que não se constata de plano no presente feito. Isso porque o Tribunal estadual considerou adequada a decisão de pronúncia, afastando as alegações defensivas, nos seguintes termos (fls. 34-36):



    (...)



    Conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige um juízo de certeza quanto à autoria delitiva na fase de pronúncia, mas apenas que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe, o que se verifica no caso.



    Não se pode, portanto, deixar de privilegiar a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri, em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, órgão ao qual devem ser submetidos 
os elementos colhidos para a devida apreciação acerca da responsabilização pelo delito contra a vida em apuração, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Idêntica orientação deve ser adotada quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras do crime, posto que não se verifica a manifesta improcedência destas” (e-doc. 51). 



    7. Não se comprova, na espécie, ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie.



    Na fundamentação da pronúncia, exige-se que o órgão jurisdicional atenha-se a juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida, examinando-se a materialidade do fato delituoso e indícios de substantivos de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal).



    O órgão jurisdicional não pode se eximir de motivá-la, por não se conceber válida decisão judicial sem a devida fundamentação (inc. IX 
do art. 93 da Constituição da República). Deverá, todavia, respeitar certos parâmetros, sob pena de adentrar, em demasia, o mérito dos elementos que informam sobre o processo, podendo influenciar o ânimo dos jurados e incidir em indevido excesso de linguagem. 



    Foi ressaltado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, “apesar de não terem presenciado o momento do assassinato, as testemunhas afirmaram que o réu devia a vítima e que esta teria saído de casa naquele dia para receber o referido débito.



    Além disso, a testemunha sigilosa aponta categoricamente que quem havia mandado mensagem para Carlos Eduardo no dia dos fatos, chamando-o para efetuar o pagamento, foi Emerson. Essa versão é corroborada pelos elementos colhidos na interceptação telefônica, que aponta que houve contato entre ambos momentos antes do crime, através da linha telefônica em nome de Raiara 
(ex-companheira do recorrente), que era utilizada por Emerson. Nesse mesmo sentido, demonstrou-se que a Estação Rádio Base do telefone utilizado pelo réu estava no bairro Grande Vitória, local do crime.



    Ademais, as armas utilizadas no delito foram apreendidas com um terceiro, que as guardava a pedido do menor F.P.D.S., também envolvido no homicídio de Carlos Eduardo, conforme demonstrado pela troca de mensagens entre F.P.D.S. e o adolescente Elielton (com quem as armas foram apreendidas)” (e-doc. 5).



    8. Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes, acolher as alegações do impetrante, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a pronúncia do paciente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios. Essa conclusão não poderia ser adversada sem prévio e necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.762-AgR, de minha relatoria, DJe 6.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. 
II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus. III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.507-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.3.2024).



    9. Ademais, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o “princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.5.2021).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora